Tribunal: TCU
Processo: 023.495/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 253/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.495/2024-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Geralda Barbosa de Brito (XXX.094.267-XX); Gorete Garcia Soares da Silva (XXX.251.053-XX); Gorete Garcia Soares da Silva (XXX.251.053-XX); Gorete Garcia Soares da Silva (XXX.251.053-XX); Izabel dos Santos Neves (XXX.701.977-XX); Jose Daniele Damasceno Abreu (XXX.036.283-XX); Jose Maria Damasceno e Silva (XXX.183.493-XX); Jose Maria Damasceno e Silva (XXX.183.493-XX); Lucia Helena Vieira Soares (XXX.026.367-XX); Maria Gorete Velloso Selles (XXX.226.275-XX); Maria do Perpetuo Socorro Selles de Queiroz (XXX.077.465-XX); Marina de Mesquita de Brito (XXX.338.687-XX); Regina Marcia Olivier da Silva Freitas (XXX.168.583-XX); Regina Marcia Olivier da Silva Freitas (XXX.168.583-XX); Regina Marcia Olivier da Silva Freitas (XXX.168.583-XX); Rejane Rosa Olivier Silveira da Silva (XXX.397.163-XX); Rejane Rosa Olivier Silveira da Silva (XXX.397.163-XX); Rejane Rosa Olivier Silveira da Silva (XXX.397.163-XX); Rita Farias dos Santos (XXX.123.837-XX); Suely Eugenia da Silva (XXX.540.387-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.